Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, visando à dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais. Pedido subsidiário de dilação de prazo para pagamento das custas. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar, protocolado fora do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, mediante prova idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a possibilidade de apreciação do pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento das custas processuais, formulado no agravo de instrumento; (iii) analisar a tempestividade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à decisão recorrida, não sendo possível apreciar pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento de custas, por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso e a ser postulada no juízo de origem.
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo inadmissível sua presunção.
5. A documentação apresentada, embora extensa, não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, havendo inconsistências relevantes, como a ausência de registro bancário de operação financeira expressamente comprovada nos autos originários.
6. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.
7. O agravo interno foi interposto após o prazo legal de 15 dias, caracterizando intempestividade e inviabilizando seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera declaração.
2. Pedido que extrapola o objeto da decisão recorrida não pode ser conhecido no agravo de instrumento.
3. O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.